Tribunal: STF
Processo: HC 189420
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Dourados/MS, no processo nº 5002425-62.2019.4.03.6002, em 23 de março de 2020, substituiu custódia preventiva imposta ao paciente por domiciliar e cautelares diversas, considerado o cometimento dos crimes dos artigos 312 (peculato) do Código Penal, 89 (dispensar licitação), 90 (fraudar caráter competitivo de procedimento licitatório) e 91 (patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração) da Lei nº 8.666/1993 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Salientou, apesar de permanecerem os motivos que a respaldaram – coação de testemunhas e participação, a teor de interceptações telefônicas e testemunho de agente colaborador, em organização criminosa voltada a fraude e direcionamento de licitações no Município de Dourados –, estar o paciente em grupo de risco, sendo possível a contaminação pelo novo coronavírus.
    Em 30 de março seguinte, no Superior Tribunal de Justiça, desconhecendo a decisão anterior, o Relator proveu o recurso em habeas corpus nº 124.432, para afastar a prisão preventiva, sem prejuízo de implementar-se cautelar diversa, também levando em conta a pandemia que assola o País. Formulado pedido de observância desse pronunciamento, considerada a conversão em domiciliar, indeferiu-o. Protocolados embargos declaratórios, a Quinta Turma recebeu-os como agravo, negando-lhe provimento. Destacou ser o ato do Juízo anterior ao que apontado como descumprido. 
    Os impetrantes sustentam inadequada a custódia domiciliar, afirmando encerrada a instrução processual. Frisam inobservado o princípio da não culpabilidade. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, pretendem a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, porquanto sob sigilo. 
    2. Embora permanecessem os motivos que ensejaram a custódia preventiva, foi implementada a domiciliar, observada a pandemia de covid-19 e o quadro de saúde do paciente. Por se tratar de espécie, ausentes requisitos de natureza cautelar próprios, encontra-se fundamentada, tendo em conta coação de testemunhas e revelada, a teor de diálogos telefônicos e testemunho de agente colaborador, a participação em organização criminosa voltada a fraude e direcionamento de licitações no Município de Dourados.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator